Tribunal: TJMT
Processo: 1009985-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO MONTANDON contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1008832-26.2017.8.11.0002, movida em seu desfavor por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, que rejeitou o pedido de desbloqueio, converteu a indisponibilidade financeira em penhora e determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente.
Nas razões apresentadas, sustenta o Agravante que o bloqueio de R$ 4.720,18 (quatro mil setecentos e vinte reais e dezoito centavos) recaiu sobre a conta, mantida junto à Nu Pagamentos S.A, que guarnece os valores recebidos de transferência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a título de aposentadoria.
Aduz que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que sendo o único veículo do executado e seu valor venal não consegue quitar os valores aventados pelo exequente em planilha, ou seja, valor vil e da real necessidade da parte agravante, devido a sua idade avançada de 66 anos, ter que se deslocar para tratamento médico e afazeres domésticos com sua família.
Alega que o risco da demora fica caracterizado pela tal circunstância, que confere grave risco pois pelas garantias elencadas pela exequente, cobre o valor integral da dívida, sem que haja perecimento do resultado útil do processo.
Defende ser imprescindível a impenhorabilidade pois visa a garantia de subsistência deste, ou seja, tratam-se de valores que são utilizados para manutenção das despesas precípuas, tais como, aluguel, água, luz, conta de telefone, alimentação, dentre outros. Ressalta-se ainda, que o agravante padece de doença grave e necessita urgentemente do desbloqueio desses valores para compra de seus remédios, nos termos do art. 300 do CPC.
Por fim, destaca que o presente pedido não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao Reclamado.
Assim, requer o deferimento da tutela de urgência, para fins de suspender e liberar o valor de R$ 4.720,18 (quatro mil setecentos e vinte reais e dezoito centavos), referente a proventos de aposentadoria.
Em pedido subsidiário, requer que a referida aposentadoria seja estornada ao agravante, e reconhecer ao final a liberação o valor de R$ 4.720,18 (quatro mil setecentos e vinte reais e dezoito centavos) equivalente a proventos de aposentadoria, através de transferência para a conta poupança: AG 0001 CONTA: 48491804-8 Banco: Nu Pagamentos S/A.
Breve relato.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Consta dos autos que ocorreu o bloqueio de valores junto a aplicação bancária (NU PAGAMENTOS S.A.) do Executado pelo sistema SisbaJud, no montante de R$ 4.720,18 (quatro mil setecentos e vinte reais e dezoito centavos) na data de 15.03.2022 (ID 80058612 - Pág. 3 - origem).
O devedor agravante, inconformado com a restrição, compareceu em juízo requerendo a desconstituição da penhora alegando que a penhora em comento, recaiu sobre valor que seria oriundo de verba salarial/benefício previdenciário depositado na Caixa Econômica Federal e transferido para a conta do Agravante mantida na NU PAGAMENTOS S.A, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
Todavia, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que tais verbas são impenhoráveis.
Isto porque, como bem pontuou o magistrado de piso, “verifica-se que não há comprovação nos autos de que o valor bloqueado refere-se ao salário/benefício previdenciário, porque o executado recebe seus proventos na conta da Caixa Econômica Federal, além de outros créditos, utiliza os valores fazendo pagamentos, transferências, PIX e transfere outras quantias para conta de sua titularidade na NU Pagamentos S.A. Nesta segunda conta, faz diversas outras operações bancárias, recebe valores, inclusive de outras contas em nome, também transfere valores para outras contas de sua titularidade”.
E, ainda, “constata-se que o executado possui ao menos 11 relações com instituições financeiras, conforme se vê do extrato SISBAJUD – id. 79700734, onde em algumas também foram bloqueadas quantias”.
Como é cediço, prescreve o art. 833, X, do CPC, que são absolutamente impenhoráveis, até o limite de quarenta salários mínimos, as quantias depositadas em cadernetas de poupança.
Contudo, em que pese a possibilidade de juntada de extratos bancários nesta Instância para o fim de comprovar a origem dos valores bloqueados via SISBAJUD, nada foi colacionado.
Nota-se que referidos documentos tampouco foram colacionados aos autos de origem, tanto assim que foi indeferido o pedido de levantamento da penhora de valores, situação essa que deu ensejo ao presente recurso.
Daí porque, à míngua de documento que demonstrasse de forma inconteste que o valor efetivamente bloqueado se tratava de quantia mantida em conta poupança e, sendo certo que foi opção do agravante não realizar a juntada de extrato bancário da conta, do qual pudesse ser verificada a condição alegada, imperiosa a manutenção da r. decisão agravada, que manteve o bloqueio de ativos financeiros.
Por fim, em caráter excepcional e nos termos do art. 98, §5o, do CPC, ciente da discussão travada nestes autos, concedo as benesses da gratuidade a parte Agravante, apenas em relação ao preparo deste recurso, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =